Tribunal: TJDFT
Processo: 0704353-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. PROFESSORA APOSENTADA. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO. PERÍODO DE ALFABETIZAÇÃO COMPROVADO. LEI 5.105/2013. INCORPORAÇÃO DEVIDA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para: a) condená-lo ao pagamento dos valores referentes à Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA), no patamar de 4,2%, calculados sobre o vencimento básico inicial, com os valores retroativos devidamente corrigidos, desde 01/01/2018, além dos valores devidos até a implementação do percentual ora fixado; b) DETERMINAR ao réu que incorpore a gratificação em tela, no patamar antes mencionado, aos proventos da parte autora.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 47449482). Isento do preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 47449486).
3. Prejudicial de prescrição. A Súmula 85 do STJ dispõe que: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação." Assim, não há que se falar em prescrição, pois a incorporação da GAA foi realizada pelo Distrito Federal por ocasião da aposentadoria da parte autora, embora tenha sido feita no percentual de 3%, o qual esta considera inferior ao devido. Assim, como a questão diz respeito ao montante a ser pago nos proventos da servidora aposentada, a controvérsia gira sobre relação de trato sucessivo, prescrevendo mês a mês, incidindo o disposto na Súmula 85 do STJ. Prejudicial afastada.
4. A controvérsia se limita a saber se a parte autora faz jus à incorporação, aos seus proventos de aposentadoria, da Gratificação de Alfabetização - GAA, relativa aos períodos que não foram incorporados quando da aposentação.
5. Segundo os termos da Lei n. 5.105/2013: "Art. 19. Fazem jus ao recebimento da GAA os professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas [...] Art. 30. As gratificações definidas nos arts. de 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor".
6. As declarações emitidas pela administração pública gozam de presunção de veracidade e legitimidade e, ante a ausência de provas em contrário, comprovam a atuação da parte autora em regência de classe e em turma de alfabetização no período referenciado.
7. Nesse contexto, não assiste razão ao recorrente. Vejamos. O período reclamado pela autora refere-se a 03/10/95 a 15/12/95 (72 dias) e 04/05/96 a 31/12/98 (970 dias), conforme atestado pelas declarações de ID 47449470 - pág. 25 e 27. Desse período o Distrito Federal considerou apenas 345 dias para fins de GAA, referente aos períodos de 03/03/1997 a 10/02/1998 (ID 47449470 - pág. 41). Dessa forma, 697 dias não foram contabilizados administrativamente na incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização.
8. Assim, considerando que já foram reconhecidos pelo ente público 2.006 dias somados a 697 dias, tem-se um total de 2.703 dias trabalhados, que totaliza 7 anos, que multiplicados por 0,60, chega-se ao percentual de 4,2%. Portanto, correta a sentença que determinou a adequação dos proventos da parte autora, passando a pagar o percentual de 4,2% a título de GAA, bem como ao pagamento dos valores retroativos.
9. No tocante à incidência dos juros e correção monetária, assiste parcial razão ao recorrente. O valor a ser pago deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data em que cada pagamento mensal de GAA deveria ter sido feito, acrescido de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, parâmetros a serem observados até 08/12/2021. A partir do dia seguinte (09/12/2021), os juros e correção monetária deverão ser substituídos pela taxa Selic, em observância à Emenda Constitucional no 113/2021.
10. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, tão somente para modificar a forma de incidência dos juros e correção monetária. Isento de custas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.